Tribunal: TJDFT
Processo: 0707059-28.2025.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Responsabilidade civil. Prestação de serviços de compra e venda. Direito de desistência. Prazo legal. Inobservância do fornecedor de serviços. Dano moral. Demonstração de prejuízo efetivo não configurado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais. A irresignação do recorrente se resume ao pedido de dano moral não deferido na origem, sob o fundamento de que as reiteradas ligações de cobrança agravaram sua condição de saúde, pois é portador de doença renal crônica secundária a diabetes melitus, em hemodiálise desde 2017, e está aguardando ligação para o seu transplante de rim.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se está configurado o dever de indenizar por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
5. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
6. Para a configuração do dever de indenizar, é necessária a caracterização de conduta, dano efetivo e nexo causal. Ademais, a responsabilidade do fornecedor é excluída nos casos de defeito inexistente, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, CDC), ou ainda em hipóteses de caso fortuito ou força maior.
7. Não se desconsidera o estado de saúde do recorrente nem o incômodo gerado pelas ligações recebidas, mas para o reconhecimento da responsabilidade civil é imprescindível a demonstração efetiva do dano sofrido, o que não ocorreu. Não há prova do agravamento do estado de saúde gerado exclusivamente pela conduta da recorrida ou que tenha nexo direto com as ligações de cobranças.
8. Registre-se, assim como reconhecido em sentença, que não houve inscrição do nome do recorrente nos cadastros de inadimplentes, apenas o registro da compra no cadastro do “Serasa Limpa Nome”, plataforma que aproxima as partes para negociação das supostas dívidas inadimplidas.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a presunção de dano moral nas hipóteses de descumprimento contratual, exigindo prova concreta de lesão extrapatrimonial, a ser verificada à luz das circunstâncias específicas do caso. Considero adequado tal entendimento no caso em apreço.
10. Conquanto a presente situação seja potencialmente desconfortável, ela é insuficiente para a caracterização de dano moral indenizável. Diante da ausência de elementos que demonstrem efetiva violação aos direitos de personalidade do recorrente, resta mantida a sentença recorrida, que corretamente afastou a responsabilização por danos morais.
IV. Dispositivo
11. Recurso desprovido.
12. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10% do valor da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.